Tribunal: TJES
Processo: 5001236-34.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001236-34.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001236-34.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE
: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PACIENTE
: RODRIGO BARBOSA ALVES DOS SANTOS
COATOR
: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR
: DES. NEY BATISTA COUTINHO

RELATÓRIO

Impetrante
: Defensoria Pública Estadual

Paciente
: Rodrigo Barbosa Alves dos Santos

Autoridade Coatora
: Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES

Razões
: Sustenta
a ocorrência de excesso de prazo, tendo em vista que estaria preso preventivamente desde 28.1.2021, bem como que a última decisão proferida nos autos originais se deu no dia 23.9.2021, contrariando o que dispõe o parágrafo único do art. 316, do CPP.

Liminar indeferida (id. 2156789).

Informações da autoridade coatora (id. 2272430).

Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (id. 2311255).

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 23 de março de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao apreciar o pedido liminar, já havia sido destacado o cabimento da segregação preventiva, eis que ao paciente é imputada a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (4) anos, como se observa dos documentos acostado nos autos (id. 2151388), de modo que presente a regra estabelecida no inciso I, do artigo 313, do CPP.

Além do mais, também foi possível constatar a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria dos crimes em questão, tendo em vista que o paciente teria ajudado pessoa chamada “Fabão” a enterrar droga no terreno atrás da casa.

Além disso, dentro do imóvel foram localizadas 631 (seiscentos e trinta e uma) buchas da substância entorpecente conhecida como “maconha”, 448 (quatrocentos e quarenta e oito) pedras da substância entorpecente conhecida como “crack” e 590 (quinhentos e noventa) pinos da substância entorpecente conhecida como “cocaína”.

Nesse contexto, entendo que a segregação cautelar
está devidamente fundamentada
, visto ser pacífico o
entendimento jurisprudencial de que
“
a natureza dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva”
(
STJ
, RHC 109.258/MG, Rel.
Ministro Ribeiro Dantas
, DJe 26.3.2020).

Ademais, não verifico a ocorrência do alegado excesso de prazo para formação da culpa, tendo em vista que, conforme relatado pelo magistrado (id. 2272430), trata-se de processo complexo, com dois acusados, no contexto do tráfico de drogas, bem como foram formulados vários pedidos de revogação de prisão.

Por fim, sobre o descumprimento do prazo de 90 (noventa) dias para revisão da cautelar estabelecido no artigo 316, parágrafo único, do CPP, destaco que por não ser peremptório, seu descumprimento não gera o reconhecimento automático da ilegalidade da prisão.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 6. O prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP para revisão da custódia cautelar, a cada 90 (noventa) dias, não é peremptório e eventual atraso na execução desse ato não implica reconhecimento automático da ilegalidade da prisão. (
STJ
, AgRg no RHC 151044/RS, Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, Quinta Turma, Data de Julgamento: 14.09.2021).

Desse modo, estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva do paciente, bem como não se mostra conveniente no presente momento substituí-la por medidas cautelares diversas.

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ORDEM PÚBLICA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO VERIFICADO – REVISÃO DA CAUTELAR – NÃO PEREMPTÓRIO - ORDEM DENEGADA.

Constatada a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico pelos documentos constantes dos autos.

A ocorrência de excesso de prazo deve
ser analisada à luz do princípio constitucional da proporcionalidade, tendo em vista a complexidade do feito, o comportamento do litigante e a atuação do órgão jurisdicional.

O prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP para revisão da custódia cautelar não é peremptório e, eventual atraso na execução desse ato, não implica reconhecimento automático da ilegalidade da prisão – Precedente do STJ.

Vitória, 6 de abril de 2022

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.